Tribunal: TJMT
Processo: 1062400-63.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1062400-63.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO FERNANDES DA CONCEICAO - CPF: 989.622.801-91 (EMBARGANTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDES DA CONCEICAO - CPF: 989.622.801-91 (EMBARGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EXISTENTE – VÍCIO SANADO – RECURSO DE EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada omissão no acórdão, justifica-se o acolhimento dos embargos de declaração, ante o preenchimento de um dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Diogo Fernandes da Conceição
,

em face de acordão extraído do julgamento da apelação cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da instituição financeira, e deu parcial provimento ao recurso do autor, para declarar a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem (R$ 420,00), e da tarifa de registro de contrato (R$ 356,40), devendo ser restituída na forma simples, com correção monetária pelo INPC, a partir da contratação (10/03/2016), e juros de mora de 1%, a contar da citação. Em razão da sucumbência recíproca, foi distribuído o ônus igualmente entre as partes, mantendo a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, em razão do deferimento da justiça gratuita.

O embargante aponta a existência de omissão no acórdão, em relação ao propalado abuso da tarifa de cadastro. Segundo alega, o valor da tarifa disponibilizada pelo BACEN era de R$ 385,84 à época, ao passo que a instituição financeira cobrou a quantia de R$ 699,00, razão pela qual cabe a modificação.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 70019988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

In casu
, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, em relação ao propalado abuso da tarifa de cadastro, porquanto, segundo alega, o valor da tarifa disponibilizada pelo BACEN era de R$ 385,84 à época, ao passo que a instituição financeira cobrou a quantia de R$ 699,00.

Da análise dos autos, tem-se que, de fato, apesar de ter sido declarada a legitimidade da estipulação da Tarifa de Cadastro, não houve pronunciamento a respeito da excessividade do valor cobrado.

Sobre a aludida cobrança, verifica-se dos autos que o valor de R$ 699,00 (item D.1 do contrato n. 371420954) excede o valor médio informado pelo Banco Central do Brasil para a Tarifa de Cadastro (R$ 385,84). Além disso, a instituição financeira não rechaça a propalada excessividade, limitando-se a defender a possibilidade de cobrança nos casos em que convencionada (ID. 58736954 – Pág. 14).

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
,

atribuindo-lhes efeito infringente,

para sanar a omissão apontada, passando a parte dispositiva do voto a ser redigida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nego provimento ao recurso da instituição financeira, e dou parcial provimento ao recurso do autor, para declarar a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem (R$ 420,00), e da tarifa de registro de contrato (R$ 356,40), bem como a excessividade da Tarifa de Cadastro em R$ 313,16, devendo ser restituídos tais valores na forma simples, com correção monetária pelo INPC, a partir da contratação (10/03/2016), e juros de mora de 1%, a contar da citação. Em razão da sucumbência recíproca, distribuo o ônus igualmente entre as partes, mantendo a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, em razão do deferimento da justiça gratuita.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021